Tribunal: TJPA
Processo: 0058431-16.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058431-16.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JESSICA ROBERTA CORREA DE MORAES, ANGELA CRISTINA CORREA DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito da autora, filha maior inválida do segurado falecido, à percepção de pensão por morte, na proporção de 50%, a partir do ajuizamento da ação.

2.

O apelante sustenta a necessidade de comprovação da dependência econômica, requisito essencial para a concessão do benefício, nos termos do art. 22 da Lei Estadual nº 5.011/81.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a dependência econômica da autora deveria ter sido comprovada documentalmente ou se pode ser presumida em razão de sua condição de invalidez desde o nascimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dependência econômica do filho maior inválido é presumida, sendo suficiente a comprovação da invalidez anterior ao óbito do segurado.

5. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a invalidez da autora foi declarada desde o nascimento, inexistindo prova de que possua outra fonte de renda.

6. O apelante não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de dependência econômica, ônus que lhe competia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A dependência econômica do filho maior inválido é presumida, bastando a comprovação da invalidez anterior ao óbito do segurado para a concessão do benefício de pensão por morte.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.011/81, art. 22; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 340; TRF-4, AC nº 3010932-00.2007.404.7102.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
Jéssica Roberta Correa de Moraes
, representada por sua curadora Ângela Cristina Corrêa das Chagas.

Consta na exordial que a autora é maior incapaz, filha do ex-segurado Alberto Paes de Moraes, falecido em 26/05/1998. Alega que foi contemplada com a pensão por morte em 2001, mas o benefício foi cancelado em setembro/2012, sem prévio aviso. Afirma que requereu administrativamente a continuidade do pagamento da pensão, conforme Processo nº 2012/471073, mas não recebeu resposta. Entende que sua condição de invalidez lhe garante o benefício, nos termos do art. 6º, III, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Considerando que a Autora é inválida desde o nascimento, essa condição antecede o benefício, assim como não há prova de que perceba qualquer outro benefício, daí que ainda que a presunção seja relativa, não há prova em sentido contrário, de sorte que se transforma em absoluta. Por outro lado, assiste razão ao Igeprev no que concerne aos valores retroativos, já que a hipótese tratada nos autos atrai a incidência dos arts. 29 e 30 da Lei Complementar Estadual nº 32/2002, que trata do momento da habilitação e do rateio de cotas da pensão, quando há mais de um beneficiário, por isso não há que se falar em efeitos retroativos, considerando que a própria Autora deu causa a cessação do benefício quando deixou de comunicar sua condição de maior inválida. É legal a concessão do benefício para a Autora, por ser filha maior e incapaz do instituidor, limitado a 50% em razão da existência de outra pensionista.

III. Dispositivo.

Diante das razões contidas a fundamentação, reitero os termos da liminar e julgo procedente o pedido, em parte, apenas para assegurar o benefício de pensão por morte à Autora, na proporção de 50%, a partir do ajuizamento da ação, sem direito aos valores relativos aos meses de setembro, outubro e novembro/2012. Sobre os valores de dezembro/2012 até a data da concessão, os juros e a correção monetária devem observar o decido pelo STF no RE 870.947-SE, com repercussão geral reconhecida – Tema 810 e REsp 1.492.221/PR, item 3.2. da 1ª Seção do STJ – Tema 905. Condeno o Igeprev a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa corrigido monetariamente. Sem reexame necessário (CPC, art. 496 § 3º, II). Transitada em julgado, arquive-se. P.R.I.C. Belém, 03 de dezembro de 2020

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV interpôs recurso e sustenta, em suas razões, que a apelada não comprovou a sua dependência econômica em relação ao de cujus, requisito essencial para o deferimento da pensão por morte, nos termos do art. 22 da Lei Estadual nº 5.011/81.

Aduz que a dependência econômica deveria ter sido demonstrada mediante apresentação de documentos hábeis, como declaração de imposto de renda ou certidões negativas do INSS e do IPAMB.

Argumenta, ainda, que a ausência dessa comprovação impede a concessão do benefício, conforme entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável. Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (Id nº 10822265
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 12773461).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

Inicialmente, o cerne da controvérsia consiste na análise da legalidade da sentença, que reconheceu o direito da apelada à concessão do benefício de pensão por morte de seu genitor, ex-segurado do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), na proporção de 50%, a partir do ajuizamento da ação, considerando sua condição de filha inválida.

A pensão por morte é um benefício previdenciário previsto para amparar os dependentes do segurado falecido. A legislação aplicável ao caso é a vigente à data do óbito do segurado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 340).

No presente caso, o ex-segurado faleceu em 26/05/1998, momento em que vigorava a Lei Estadual nº 5.011/81, com as alterações promovidas pela Lei nº 5.301/85.

O art. 22 da referida norma estabelece como beneficiários da pensão os filhos menores de 21 anos ou os maiores inválidos, desde que não possuam renda própria. O dispositivo legal prevê expressamente a necessidade de comprovação da dependência econômica, requisito que o apelante sustenta não ter sido atendido pela parte recorrida.

Contudo, há de se observar que a dependência econômica do filho inválido é presumida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a dependência econômica de filhos maiores inválidos decorre automaticamente da sua condição de incapacidade, não se exigindo prova adicional além da comprovação da invalidez anterior ao óbito do segurado:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. A dependência econômica do filho inválido é presumida (art. 16, I e § 4º e art. 74 da Lei nº 8.213/91). Comprovada a invalidez, impõe-se a concessão do benefício. (TRF-4 - AC: 30109320074047102 RS 0003010-93.2007.404 .7102, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2010, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 05/07/2010)

Além disso, o art. 6º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, estabelece que são dependentes do segurado os filhos maiores inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes do fato gerador do benefício e que não percebam outro benefício previdenciário.

No presente caso, restou amplamente demonstrado nos autos que a invalidez da apelada foi declarada desde o seu nascimento (07/08/1991), conforme laudo médico pericial anexado ao processo. Assim, atendidos os requisitos legais, o benefício deve ser mantido.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, fundamentou-se na legislação vigente e nos documentos anexados ao feito, reconhecendo a condição da apelada como filha inválida do segurado falecido e determinando a concessão do benefício, com o rateio em 50%, tendo em vista a existência de outra pensionista.

O apelante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a conclusão do magistrado de primeiro grau, limitando-se a reiterar a necessidade de comprovação da dependência econômica, sem, contudo, apresentar elementos que demonstrassem que a apelada possuía meios próprios de subsistência. Pelo contrário, a única documentação existente nos autos comprova que a apelada encontra-se sob a curatela de sua genitora, o que reforça o entendimento de que não possui condições de prover seu próprio sustento.

O entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável ao caso apontam para o reconhecimento da presunção da dependência econômica do filho inválido, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS (LEI Nº 8.213/1991) DEVEM PREVALECER SOB O REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ (LEI COMPLEMENTAR N.º 039/2002). COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ EM DATA ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação Ordinária, determinando que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à Apelada, com o pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo.

2. Arguição de ausência de Direito a pensão por morte. Tese de inexistência de comprovação da dependência econômica. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. O óbito do segurado ocorreu em 07.03.2009, quando em vigor a Lei Complementar n.º 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências.

3. Segundo a legislação estadual, o filho maior inválido faz jus ao benefício desde que preenchidos os seguintes requisitos: 1) comprovação da invalidez por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, a qual deverá atestar se a invalidez antecede a data do óbito do ex-segurado; 2) comprovação do estado civil – solteiro; 3) comprovação da inexistência de recebimento de benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado e, 4) comprovação da dependência econômica. Em contrapartida, o artigo 16, inciso I, §4º da Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê, tão somente, a necessidade de comprovação de que a invalidez se deu em data anterior ao óbito, sendo a dependência presumida.

4. Os requisitos do RGPS devem prevalecer sob o Regime de Previdência Estadual do Pará, em observância ao disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 9.717/1998. Manutenção do Direito à percepção da pensão por morte dada a comprovação da invalidez em data anterior ao óbito do segurado, bem como, a presunção de dependência econômica.

5. Tese de impossibilidade de cumulação da pensão por morte com a aposentadoria por invalidez deferida pelo INSS (artigo 6º, inciso III, da LC n.º 39/2002). O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacifico acerca da possibilidade de cumulação de pensão por morte (na qualidade de dependente inválido do instituidor falecido) com a aposentadoria por invalidez (na qualidade de segurado, em função de suas próprias contribuições), em razão das naturezas distintas, com fatos geradores diversos.

6. Necessário registrar, que o recebimento da aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.007,40 não tem o condão de, por si só, afastar a presunção de dependência econômica, vez que, por uma lógica mediana, o referido valor não é suficiente para suprir as necessidades básica da filha maior inválida. Precedentes.

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

8. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0868312-37.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021)

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o apelante, caberia a ele demonstrar que a apelada possuía outra fonte de renda ou que não preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, verifico que a sentença se encontra devidamente fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, não havendo razão para a sua reforma.

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025